Tribunal: TJBA
Processo: 8001373-63.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001373-63.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO VITOR MENESES

Advogado(s)
:
PAULO RICARDO BARRETO BENEVIDES

APELADO: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

Advogado(s)
:
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, LORRANY GABRIELA DE ANDRADE SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA JURÍDICA ANÁLOGA AO SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE DA NEGATIVA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em ação de cobrança de proteção veicular. Discute-se no recurso a legitimidade da recusa de cobertura do sinistro que resultou na perda total do veículo do Apelante, bem como a legalidade da multa aplicada por ausência em audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a conduta do associado, ao realizar manobra de ultrapassagem em local proibido e dar causa ao acidente, configura agravamento intencional do risco, apto a justificar a negativa de cobertura pela associação de proteção veicular; e (ii) estabelecer se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser mantida, diante da ausência do autor em audiência de conciliação realizada por videoconferência a seu próprio pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre associação de proteção veicular e associado equipara-se à de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da incidência das regras do Código Civil relativas ao contrato de seguro, dada a natureza análoga do pacto.

O segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, nos termos do art. 768 do Código Civil. A cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura em caso de inobservância das leis de trânsito é lícita e encontra amparo no referido dispositivo legal.

O Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado por autoridade policial, é documento público que goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada produzir prova robusta para desconstituí-lo.

No caso concreto, o Boletim de Ocorrência atesta de forma conclusiva que o fator determinante do sinistro foi a invasão da faixa de sentido contrário pelo Apelante para realizar ultrapassagem em local com sinalização horizontal de proibição. Tal conduta imprudente e contrária à legislação de trânsito caracteriza a culpa grave do segurado e o agravamento intencional do risco, o que legitima a recusa da Apelada em efetuar o pagamento da indenização.

Afastado o dever de indenizar materialmente por ser lícita a recusa da cobertura, inexiste ato ilícito praticado pela Apelada, o que, por consequência, impede a condenação por danos morais.

A sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 334, § 8º, do CPC, deve ser mantida quando a parte, embora devidamente intimada e tendo solicitado a realização do ato por meio virtual, não comparece à audiência de conciliação e não apresenta justificativa tempestiva e robusta para sua ausência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento: 1. A conduta do segurado que, ao infringir deliberadamente norma de trânsito e realizar ultrapassagem em local proibido, causa o sinistro, configura agravamento intencional do risco (art. 768 do Código Civil), o que legitima a recusa da seguradora/associação em pagar a indenização, com base em cláusula contratual excludente. 2. Mantém-se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do CPC) quando o autor, embora intimado e tendo solicitado a realização do ato por videoconferência, não comparece à audiência de conciliação e não apresenta justificativa robusta e tempestiva para sua ausência.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 768. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 334, § 8º, e 487, I. Código de Trânsito Brasileiro, art. 203, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.485.717/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 22/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001373-63.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante
JOÃO VITOR MENESES
e como Apelado
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01